Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800884-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.072/1990.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA
. A decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa com pouca idade e no

“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, já estando tramitando os autos regularmente, já inclusive com o encerramento da primeira fase do júri, aguardando-se pauta para a realização da sessão plenária do júri
.
Ademais,

o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
“HABEAS CORPUS” LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelos Advogados Pauhiny Martins Júnior

e Brunno de Nóvoa Martins Pinto, em benefício de
ANDRÉ DA SILVA LOBATO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA
.

Narram a impetração que o Paciente foi acusado de ter cometido o crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, parte final, da Lei nº 8.072/1990, contra a vítima MARCICLEY VASCONCELOS BARBOSA, com uma arma de fogo, fato ocorrido no 21/10/2018, por volta das 16h00, no Rio Antonino, na comunidade Rural São José, Afuá/PA.

Sustentam que no no dia 24 de outubro de 2018 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo esta deferida no dia 25 de outubro de 2018 pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Afuá, mas sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduzem que foram feitos vários pedidos para revogação da prisão preventiva do paciente, todos negados pelo Juízo
a quo
e sem fundamentação idônea.

Asseveram o excesso de prazo na prisão.

Diante disso, requereu a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora e, após, encaminhado o feito ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Instada a manifestar-se, a Autoridade Impetrada prestou os seus esclarecimentos mediante o Ofício nº 010/2020-GAB/JUIZ, datado de 12/02/2020, esclarecendo, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal nesta comarca, ofereceu denúncia contra o Paciente ANDRÉ DA SILVA LOBATO, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Marcicley Vasconcelos Barbosa.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 21/10/2018, por volta das 16 horas, no Rio Antonino, Comunidade São José, zona rural do município de Afuá/PA, o paciente de posse de arma de fogo do tipo espingarda 12mm, desferiu um tiro no peito da vítima que não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito.

Prossegue esclarecendo que consta dos autos, ainda, que, no dia do fato, o Paciente estava em sua residência comemorando um aniversário, ocasião em que seu primo e desafeto Marcicley passou pela vila e foi por ele chamado para o trapiche da residência. Atendendo ao chamado, a vítima se aproximou do local e foi surpreendentemente alvejada pelo tiro que ceifou sua vida.

Afirma que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente, cujo pleito foi deferido por este juízo no dia 25/10/2018 e o paciente foi efetivamente preso no dia 22/11/2018.

Em sucessivas decisões, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública. A última decisão, datada de 05/12/2019, está vazada na necessidade da medida extremada ainda se justifica em função das circunstâncias e da gravidade concreta do crime imputado ao pronunciado. Por mais “simples” que a defesa queira etiquetar o crime em questão, o fato é que uma vida foi encerrada prematuramente aos 19 anos de idade, deixando pais, irmãos e demais familiares com sentimento de perda eterna.

Ademais, pelo que consta nos autos, a vítima foi atingida por “apenas” um disparo de arma de fogo. Ocorre que o disparo atingiu a região torácica da vítima e foi efetuado por arma de fogo do tipo espingarda calibre 12mm, arma de grosso calibre e alta letalidade.

Ainda de acordo com os autos, o acusado, no dia do fato, estava em sua residência comemorando um aniversário, ocasião em que seu primo e desafeto Marciclei passou pela vila e foi por ele chamado para o trapiche da residência. Atendendo ao chamado, a vítima se aproximou do local e foi surpreendentemente alvejada pelo tiro que ceifou sua vida.

Outrossim, como é o caso dos presentes autos, cujo “
modus operandi
” empregado para a prática do ato delituoso autentica a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Por fim, registro que o processo está tramitando a bom tempo e modo, inclusive já foi encerrada a primeira fase do Júri, estando em vias de ser pautado para a sessão plenária do Júri, logo, não se sustenta qualquer afirmação de excesso de prazo.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
e
pronunciou-se pela
DENEGAÇÃO
do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O cerne do
mandamus
está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e no excesso de prazo na instrução criminal.

Alega o impetrante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo que entendo não merecer prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente embasada no caso concreto, com fundamento na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciada na gravidade do crime praticado e a forma como foi executado, ceifando a vida de uma pessoa com pouca idade e no

“modus operandi”
empregado para a prática do ato delituoso autenticando a periculosidade social do agente.

Portanto, a meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Sustenta, ainda, que há excesso de prazo na prisão do paciente, pelo que entendo também não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, já inclusive com o encerramento da primeira fase do júri, aguardando-se pauta para a realização da sessão plenária do júri.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito,
com no caso em comento a complexidade do caso.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Por esses motivos, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 10/03/2020